Tribunal: TJMT
Processo: 1002250-45.2024.8.11.0008
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002250-45.2024.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARMINDO LEOCADIO ROSA - CPF: 156.786.441-49 (RECORRIDO), CARLA REGINA BATISTA DA SILVA - CPF: 022.047.989-59 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (RECORRENTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO COM INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUES REALIZADOS. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DA AUTORA. DANO MATERIAL INDEVIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. CONTRATO ASSINADO PELO CONSUMIDOR.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O
s documentos demonstram de forma clara e precisa que houve contratação regular, com ciência prévia da autora quanto às condições, inclusive com informação sobre taxas, número de parcelas (96) e valor total da operação.

Ressalte-se que a contratação por meio digital, mediante biometria facial, geolocalização, selfie, aceite expresso e transferência em conta bancária da titular, atende aos requisitos legais de validade e autenticidade do negócio jurídico, não sendo exigível, no caso concreto, apresentação de gravação telefônica ou recebimento físico do cartão, especialmente porque a funcionalidade contratada foi a de saque vinculado à margem consignável, não havendo alegação de uso indevido por terceiro
.

Inexistindo ato ilícito, dano ou abuso, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, razão pela qual não se sustenta o pleito de devolução em dobro nem a indenização por danos morais.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, que julgou
parcialmente
procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares,

A autora alega que

passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário,
de forma indevida.

Em contrapartida a instituição financeira alega que houve a contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito consignado. Não havendo ilegalidade na operação.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, não há divergência contratual, tampouco prova de fraude. Ao revés, os documentos demonstram de forma clara e precisa que houve contratação regular, com ciência prévia da autora quanto às condições, inclusive com informação sobre taxas, número de parcelas

e valor total da operação.

Inexistindo ato ilícito, dano ou abuso, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, razão pela qual não se sustenta o pleito de devolução em dobro nem a indenização por danos morais.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto

ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida,
julgando improcedente os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025